Tribunal: TJPA
Processo: 0808153-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808153-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS, NAYARA REGO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808153-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTROS

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

AGRAVADO: MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCABÍVEL. CAUÇÃO. INAPLICÁVEL. ASTREINTE. CABÍVEL A MODIFICAÇÃO PARA ADEQUÁ-LA A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No presente caso, os autores/ agravados buscam na ação principal a rescisão do contrato em razão de afirmarem que não possuem condições financeiras para continuarem arcando com os pagamentos firmados no pacto. Portanto, diante da possibilidade jurídica do comprador rescindir o contrato de compra e venda sob tal fundamento, cabível a suspensão da cobrança de eventuais débitos derivados do instrumento contratual e, por conseguinte, o réu/agravante deve abster-se de inscrever o nome do comprador no cadastro de inadimplentes.

II – Mostra-se incabível, no caso em tela, a obrigatoriedade de prestar caução, tendo em vista que a demanda principal diz respeito à rescisão contratual e o ônus decorrente da culpa pelo desfazimento do negócio ainda será objeto de análise do mérito da causa pelo juízo singular.

III -
In casu
, oportuna a modificação da astreinte, para que seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808153-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTROS

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

AGRAVADO: MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Rescisão Contratual proposta por
MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS E NAYARA REGO BORGES.

A decisão agravada determinou que, (...) as rés que se abstenham
de efetuar a cobrança de qualquer parcela e outras despesas atinente ao contrato, bem como de inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa de R$1.000,00 até o limite de R$100.000,00.

Argumenta o recorrente que a decisão merece reforma pois lhe acarreta risco de lesão grave e difícil reparação, na medida em que ficará sem receber os valores provenientes do contrato firmado, bem como ficará sujeito a a multa arbitrada. Afirma que existe grande perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Requer que seja determinado a prestação de caução idônea pela parte agravada. Afirma que a astreinte deve ser adequada a patamar razoável, não podendo gerar enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso.

Na decisão de id n.

2315935 foi concedido em parte a tutela recursal.

Conforme certidão de id n. 2445563, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808153-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTROS

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

AGRAVADO: MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Rescisão Contratual proposta por
MARCEL BRUNO ARAUJO MARTINS E NAYAR0A REGO BORGES.

Busca o recorrente que seja reformada a decisão interlocutória que determinou a suspensão dos pagamentos e se abstivesse de incluir o nome dos agravados em cadastro de inadimplentes. Ressalta o recorrente que sofrerá prejuízos se ficar sem efetuar as cobranças decorrentes do contrato e que a
astreinte
se mostrou exorbitante.

No presente caso, os autores/ agravados buscam na ação principal a rescisão do contrato em razão de afirmarem que não possuem condições financeiras para continuarem arcando com o pagamento dos valores firmados no pacto.

Assim, diante da manifestação de vontade pelo desfazimento do

ajuste em razão da impossibilidade financeira de continuar adimplindo as parcelas, bem como da possibilidade jurídica do comprador rescindir o contrato de compra e venda sob tal fundamento, não afigura-se razoável mantê-lo vinculado ao pacto, devendo ser suspensa a cobrança de eventuais débitos derivados do instrumento contratual e, por conseguinte, cabe ao agravante a determinação para se abster de inscrever o nome do comprador no cadastro de inadimplentes por dívida relativa ao referido contrato, resguardada a discussão acerca da culpa pelo desfazimento do negócio e de suas consequências na efetiva rescisão contratual perante o juízo singular.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – rescisão contratual c.c. devolução de valores – indeferimento da tutela de urgência de natureza antecipada - insurgência – acolhimento - requisitos do art. 300 do CPC evidenciados - Compromissário comprador que, mesmo inadimplente, tem direito à rescisão do contrato, o que independe da concordância da promitente vendedora – Inteligência da Súmula nº. 1 deste E. TJSP – Manutenção dos pagamentos que se mostra inviável diante do pedido rescisório – determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e que a ré se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes - decisão reformada – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2248360-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

A respeito do pedido de caução, entendo não ser cabível, no caso em tela, tendo em vista que a questão não diz respeito a revisão do contrato, mas sim à rescisão contratual, de modo que não se pode impor ao autor/agravado operar a garantia das parcelas vincendas, já que tal obrigação não mais continuará repercutindo no tempo, diante do direito irrecusável ao rompimento do contrato.

No entanto, é sabido que ainda será objeto de análise pelo juízo singular a discussão acerca da culpa pelo desfazimento do negócio e de suas consequências financeiras correspondentes, mas tal ponto faz parte do mérito da demanda e não se pode, na presente oportunidade, impor caução referente a este
quantum.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RETIRADA DO NOME DO CORRENTISTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e suspendeu a cobrança das parcelas correspondentes, bem como determinou que o nome do correntista não fosse incluído em cadastro de inadimplentes. 3.
É desnecessária caução, pois a suspensão do pagamento das prestações dos empréstimos, enquanto se aguarda o julgamento da ação, não traz perigo de dano ao banco,
pois os correspondentes valores poderão ser cobrados com os acréscimos legais e contratuais, caso o autor seja sucumbente ao final. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

(Acórdão 1255492, 07066790820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL,

3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de quantias pagas e danos morais - Decisão agravada que deferiu o pedido liminar em parte para determinar a suspensão de cobranças das parcelas vencidas e vincendas do negócio firmado, devendo a ré se abster de realizar tais cobranças, bem como de inserir os nomes dos autores no cadastro de inadimplentes - Insurgência da instituição bancária correquerida -
Autores que não podem ser compelidos ao pagamento das parcelas do negócio que pretendem rescindir - Perigo de dano irreparável na hipótese de anotação do débito em nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo porque a questão encontra-se "sub judice" - Desnecessidade de prestação de caução
- Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247539-85.2016.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017)

Com relação a astreinte é cabível e se mostra pertinente para compelir ao cumprimento do que fora determinado pelo julgador (art. 537 do CPC/15). Ocorre que o valor da multa deve seguir patamar razoável e proporcional, sendo oportuno a sua modificação na presente oportunidade, para que seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para modificar a astreinte, de forma a adequá-la a patamar razoável e proporcional. No mais para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/11/2020